Tribunal: STF
Processo: ARE 1352312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL EADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL, CONFORME LCE Nº 419/2010. CONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O artigo 39 expressa, de forma cristalina, que o cargo de Assistente Técnico Especializado deve ser preenchido por servidores efetivos da Fundação ora apelada, graduados em cursos de nível superior, mas que não estejam ocupando cargos deste nível.



    Compulsando os documentos trazidos nos autos, pode-se perceber que o exposto nos artigos supracitados se amolda à situação narrada pelos impetrantes.



    Na espécie, não se trata de uma forma disfarçada de ascensão, pois os apelantes não estariam sendo enquadrados em um cargo de nível superior, mas sim num cargo de nível médio, no qual já foram aprovados mediante concurso público, com requisitos de escolaridade mais elevados, como forma de incentivar a busca pelo aprimoramento profissional e pela educação continuada.



    Desse modo, considero que os incisos I, II e III da alínea ‘b’ do art. 9º e o art. 39, todos da Lei Complementar estadual 419/2010, são constitucionais, sendo, portanto, compatíveis com o II do art. 37 da Constituição Federal. "



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente